Tribunal: TJMT
Processo: 8010163-87.2014.8.11.0111
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 8010163-87.2014.8.11.0111.
Origem: Juizado Especial Cível de Matupá.
Recorrente: MARIA JOSÉ ALVES SAMPAIO.
Recorrida: ÚNICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS QUE INCUMBE A RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar o deferimento da obrigação de fazer pleiteada na inicial. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
3- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010163-87.2014.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES SAMPAIO - CPF: 344.737.691-00 (RECORRENTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), UNICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 06.241.880/0001-74 (RECORRIDO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS QUE INCUMBE A RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar o deferimento da obrigação de fazer pleiteada na inicial. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.

3-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020